Tribunal: TJBA
Processo: 8018551-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018551-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
JOSE ANDRADE SOARES NETO

AGRAVADO: LEIDE MARGARETH DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
CLEIDE CRISTINA BADARO DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. FUNGIBILIDADE ENTRE TUTELA DE EVIDÊNCIA E DE URGÊNCIA. DEMOLIÇÃO PARCIAL DE IMÓVEL.
VERIFICADA A PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. A CONSTRUÇÃO IRREGULAR ULTRAPASSOU SERVIDÃO ADMINISTRATIVA, IMPEDINDO A PASSAGEM DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS VIZINHOS.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Salvador contra decisão que indeferiu pedido de tutela de evidência em ação demolitória, objetivando a demolição parcial de imóvel que impede a passagem de fiação elétrica e telefônica, alegadamente construída de forma irregular.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o princípio da fungibilidade entre tutela de evidência e tutela de urgência para autorizar a demolição parcial de imóvel, diante da verificação dos requisitos legais da segunda.

III. Razões de decidir
A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, conforme o art. 294 do CPC. O indeferimento da tutela de evidência não obsta a concessão da tutela de urgência, se preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.
Demonstrada a probabilidade do direito do Município, em razão da construção não licenciada e em desacordo com a legislação municipal, violando a servidão de passagem e gerando riscos à coletividade.
Evidenciado o perigo de dano pela impossibilidade de fornecimento de energia elétrica a imóvel vizinho, além do risco estrutural pela proximidade da edificação a postes de energia.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e parcialmente provido para autorizar o Município de Salvador a promover a demolição parcial do imóvel da Agravada, na parcela que ultrapassa a servidão de passagem, caso a própria Agravada não o faça no prazo de seis meses.
Tese de julgamento: “1. É admissível a fungibilidade entre tutela de evidência e de urgência, desde que preenchidos os requisitos legais da modalidade concedida. 2. A presença de construção irregular em área de servidão de passagem, sem licenciamento e com risco à coletividade, autoriza a concessão de tutela de urgência para demolição parcial.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8018551-03.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e, como Agravada,
LEIDE MARGARETH DOS SANTOS FERREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
DAR
-LHE PROVIMENTO
PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA